Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEIR MARCELINO RODRIGUES - CPF: 984.418.091-00 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - CPF: 982.316.261-15 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE CHARUPA - CPF: 723.834.611-72 (RECORRIDO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000920-39.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

VALDEIR MARCELINO RODRIGUES

Recorrido:

MARCELO HENRIQUE CHARUPA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. NEGÓCIO DEFINITIVO NÃO PERFECTIBILIZADO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO AO PREJUÍZO ALEGADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora objetiva a condenação do demandado ao pagamento do prejuízo no montante de R$ 909,85 (novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos). Aduz que estava negociando um imóvel com o reclamado na cidade de Juruena/MT, informa que após várias negociações se deslocou até a referida cidade para efetivar a compra e venda do imóvel, entretanto, ao chegar no local o requerido foi surpreendido pela desistência das tratativas negociadas entre as partes. Sustenta a responsabilidade pré-contratual do demandado, requerendo a indenização pelos danos suportados.

2.

No presente caso, pretende a parte autora indenização a título do dano material que alega ter sofrido em decorrência de suposta ruptura injustificada da negociação entabulada entre as partes na compra e vende de um imóvel.

3.

Consoante maciça doutrina, a responsabilidade pré-contratual surge da violação da boa-fé esperada dos contratantes, diante a quebra da confiança da parte contrária pelo rompimento, de forma leviana, das tratativas que se vinham mantendo.

4.

No entanto, nem todo rompimento ocorrido na fase pré-contratual, enseja o dever de indenizar, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos essenciais, dentre os quais a ausência de justificativa plausível e a quebra da razoável confiança que fora alimentada, até então, no outro contratante.

Ademais se faz necessário estarem presentes o efetivo consentimento prévio e mútuo no início das tratativas, a afronta à boa-fé objetiva com o rompimento ilegítimo destas, a existência de prejuízo e a relação de causalidade entre a ruptura das tratativas e o dano sofrido.

5.

Em que pesem as alegações da parte autora, conforme corretamente analisado pelo juízo de origem, a parte autora não se desincumbiu do de seu ônus probatório de demonstrar o efetivo prejuízo, bem como eventuais danos decorrentes da desistência do negócio entre as partes, tampouco requereu a produção de provas, ônus que lhe incumbia fulcro no art. 373, inciso I do CPC.

6.

Era indispensável a comprovação de que a frustração da expectativa de concretização do negócio de permuta ajustado com o reclamado causou algum dano de natureza patrimonial. E embora, a parte reclamada não tenha perfectibilizado as negociações, não há prova de prejuízo a justificar a pretensão indenizatória.

7.

Sentença mantida na íntegra.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022